Tribunal: TJSP
Processo: 1028531-39.2024.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Embargos de terceiro opostos por Bruna Stéfani Taylor Silva Oliveira e Luiz Eduardo Caretta Ferreira contra Joel Batista do Nascimento, visando à desconstituição de penhora sobre imóvel rural (matrícula no 97.841 do 1o CRI de Franca/SP), alegando aquisição de boa-fé e erro material na matrícula

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
Embargos de terceiro opostos por Bruna Stéfani Taylor Silva Oliveira e Luiz Eduardo Caretta Ferreira contra Joel Batista do Nascimento, visando à desconstituição de penhora sobre imóvel rural (matrícula no 97.841 do 1o CRI de Franca/SP), alegando aquisição de boa-fé e erro material na matrícula inicialmente indicada. Sentença julgou improcedentes ambos os embargos, reconhecendo a subsistência da constrição judicial.
Alegações de boa-fé e inexistência de averbação da penhora à época da compra não prosperam. Comprovado que a penhora foi regularmente averbada desde 30/09/2021, antes das aquisições realizadas em 2024, configurando fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC. Súmula 375 do STJ: reconhecimento da fraude depende do registro da penhora ou da prova de má-fé do adquirente, presentes no caso concreto. Ausência de diligência mínima pelos embargantes quanto à situação do imóvel.
Mantida a sentença. Honorários majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida à primeira apelante.
Recurso desprovido.
Legislação Citada: Código de Processo Civil, arts. 674, 789, 792, IV, 805, 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o.
Jurisprudência Citada: Súmula 375 do STJ.